Tribunal: TJBA
Processo: 8000982-45.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000982-45.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Direito processual civil. Agravo interno. CONTRA DECISÃO MONOCRATICA. Sentença ilíquida. Aplicação da Súmula 490 do STJ. Necessidade de reexame necessário.

A questão em discussão consiste em saber se sentença ilíquida proferida contra o Município está sujeita à remessa necessária, independentemente do valor da causa, nos termos da Súmula 490 do STJ.

A dispensa de reexame necessário prevista no art. 496, § 3º, do CPC pressupõe a certeza de que o valor da condenação não excederá o limite legal, o que não ocorre em sentenças ilíquidas. Consoante a Súmula 490 do STJ, "a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas". A sentença é ilíquida quando somente declara o direito do autor sem estabelecer a quantia exata devida pelo ente municipal, determinando expressamente que o montante seja apurado em fase de cumprimento de sentença. A fixação de honorários advocatícios em sentenças ilíquidas contra a Fazenda Pública deve ser definida apenas quando liquidado o julgado, na forma do art. 85, § 4º, II, do CPC.

Agravo interno provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO INTERNO nº 8000982-45.2023.8.05.0198; Recorrente: MUNICÍPIO DE PLANALTO Recorrido: SIMONE FRANCA COELHO PEREIRA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .